Tribunal: TJSP
Processo: 1015228-76.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços – fornecimento de água e coleta de esgoto – ação cominatória – revisão de consumo alicerçada em vazamento, reparado, na parte interna do imóvel – deferimento em seara administrativa – renovação do pedido em período inferior a 12(doze) meses – recusa – limitação temporal contida na Circular n. 03/98, a regulamentar a Resolução n. 32/93, nos termos do

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços – fornecimento de água e coleta de esgoto – ação cominatória – revisão de consumo alicerçada em vazamento, reparado, na parte interna do imóvel – deferimento em seara administrativa – renovação do pedido em período inferior a 12(doze) meses – recusa – limitação temporal contida na Circular n. 03/98, a regulamentar a Resolução n. 32/93, nos termos do Decreto Municipal n. 243/88 – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da autora, proprietária do imóvel, ao argumento de que a revisão anterior se deu em prol de locatário – inconsistência – benefício atrelado à unidade consumidora (imóvel), e não ao usuário/consumidor – revisão, no mais, que se insere no poder discricionário da autarquia prestadora dos serviços – exegese do artigo 39 do citado Decreto Municipal – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015228-76.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
apelado DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015228-76.2016.8.26.0506 -Voto no 9848 RY
2
Voto n. 9848 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1015228-76.2016.8.26.0506
Origem: Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública.
Apelante: Santa Genebra Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelada: Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

DAERP.
Juíza de Direito: Lucilene Aparecida Canella de Mello.
Apelação cível prestação de serviços fornecimento de
água e coleta de esgoto ação cominatória revisão de
consumo alicerçada em vazamento, reparado, na parte
interna do imóvel deferimento em seara administrativa
renovação do pedido em período inferior a 12(doze) meses
recusa limitação temporal contida na Circular n. 03/98,
a regulamentar a Resolução n. 32/93, nos termos do Decreto
Municipal n. 243/88
resultado, na origem, de
improcedência inconformismo da autora, proprietária do
imóvel, ao argumento de que a revisão anterior se deu em
prol de locatário inconsistência benefício atrelado à
unidade
consumidora
(imóvel),
e

não
ao
usuário/consumidor
revisão, no mais, que se insere no
poder discricionário da autarquia prestadora dos serviços
exegese do artigo 39 do citado Decreto Municipal

sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial, nos termos do parágrafo
11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Santa Genebra
Empreendimentos e Participações Ltda. em recurso de apelação
extraído destes autos de ação cominatória, circunstanciada por
pedido de tutela provisória de urgência, que move em face de
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
DAERP;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 179/182
que trouxe a improcedência da inaugural; sustenta contar direito
à revisão da conta de consumo de água do mês de fevereiro de
2016, marcada por valores excessivos em razão de reparado
vazamento, e assim por força do disposto no item 2.5 da Resolução
Daerp no 32/93; diz-se surpreendida com a negativa da prestadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015228-76.2016.8.26.0506 -Voto no 9848 RY
3
de serviço público alicerçada na Circular no 03/98, a restringir
manejos de expedientes administrativos da espécie a 01(um) a
cada lapso de 12(doze) meses, o que reputa ilegal; acresce a
proprietária do imóvel autora que a pretérita revisão, pese
realizada em período inferior ao previsto na citada Circular, se deu
em prol de seu então locatário; pede, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.201),
registrada a oferta de contrarrazões (fls.205/210).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que objetiva a autora,
proprietária de imóvel comercial, compelir a suplicada à revisão da
conta de consumo de água alusiva a janeiro de 2016, com
vencimento em fevereiro de 2016; funda-se no disposto no item 2.5
da Resolução Daerp n. 32/93: “Na hipótese da alteração
do
consumo ser proveniente
de vazamento
na instalação
hidráulica
do
usuário, e tendo sido reparado o defeito, voltando o consumo
dentro da média anterior ao mês objeto da alteração,
o DAEP,
mediante

requerimento

do
usuário,
devidamente

protocolado,

poderá conceder
redução do consumo,
com base na média anterior
do mês alterado”.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, assim vazando compreensão a i. magistrada “a quo”:
“Trata-se de hipótese de revisão de consumo
por vazamento, prevista no artigo 39 do Decreto Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015228-76.2016.8.26.0506 -Voto no 9848 RY
4
243/88.
A questão fulcral é saber se a limitação à
redução do consumo por vazamento se refere ao prédio (unidade
consumidora) ou ao usuário do serviço.
Não obstante a obrigação de pagamento pela
contraprestação do serviço de água seja da natureza pessoal e
não propter rem entendo que no caso incide a limitação de três
cobranças a revisão em razão ditada pela Circular Daerp de no
03/98, por meio da qual 'a cada período de 12(doze) meses
poderá ser aceito somente 01(um) processo administrativo com
'solicitação de redução de consumo por vazamento reparada',
admitindo-se até 03(três) contas para efeito de concessão do
referido benefício' porque o vazamento decorre de problemas na
rede hidráulica do imóvel e não diretamente da utilização da água
pelo consumidor.
Tal limitação, diga-se, não é desarrazoada,
na medida em que a obrigação de reparar vazamentos ocorridos
no interior da residência é do dono do imóvel ou de seu usuário,
não podendo o réu arcar com o volume de água gasto.
No
que
diz
respeito
à
pretensão
de
continuidade do serviço, o serviço público essencial não
contempla a hipótese de inadimplência. Via de regra, a
concessionária pode proceder o corte com expressão no exercício
regular do direito (CC, art. 476), faculdade autorizada pela Lei de
Concessões (lei n. 8.987/95, artigo 6o, §3o).
Posto isso e considerando o mais que dos
autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido nos moldes acima
consignados e revogo a liminar.”.
O inconformismo, “data venia”, não vinga; as
razões recursais não trouxeram qualquer fato novo; acertada a
declaração de improcedência da inaugural; não há controvérsia
acerca da anterior revisão de valores de consumo jungidos ao
imóvel de propriedade da autora dentro em período inferior a
12(doze) meses a da nestes em discussão.
Pois bem; traz o artigo 39 do Decreto Municipal
no 243/1998, que regulamentava os serviços do DAERP na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015228-76.2016.8.26.0506 -Voto no 9848 RY
5
fatos e da propositura desta ação1, que, “constatado
o vazamento

invisível e devidamente
comprovado
e efetuado o reparo, poderá
haver para efeito de cobrança,
redução do consumo verificado,

segundo critérios constantes
de normas específicas,
a serem
baixadas pelo DAERP” (fl.105).
O DAERP editou, então, em 16 de agosto de
1993, a Resolução no 32/93, que, em seu item 2.5, regulamentou a
possibilidade de concessão da redução de consumo com base na
média anterior do mês alterado; mais, em 28/09/1998, a Circular n.
03/98 DCOF, que, a normatizar o citado item 2.5, dispôs que “a cada
período de 12(doze) meses poderá ser aceito somente 01(um)
processo
administrativo
com 'Solicitação
de redução de consumo
por vazamento
reparado';
admitindo-se
até 03(três) contas para
efeito de concessão
do referido benefício”.
(fl. 125)
Não há cogitar-se, “data venia”, em ilegalidade
qualquer; o benefício da redução de consumo por vazamento
reparado se insere dentro em a competência discricionária da
autarquia
municipal
demandada;
veio
fincado
nos
citados
regramentos, editados com lastro no que determinado no art. 39 do
Decreto n. 243/88.
E o fato de o pedido anterior ter sido formulado
por locatário em nada altera a conclusão; a revisão em comento diz
com benefício atrelado à unidade consumidora do serviço,
independentemente de quem seja o usuário; assim por jungida a
revisão a vazamentos ocultos e reparados na rede hidráulica do
1 Revogado pelo Decreto Municipal no 260 de 13/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015228-76.2016.8.26.0506 -Voto no 9848 RY
6
imóvel de propriedade da requrente.
A hipótese não se embaralha com discussões
envolvendo
responsabilidade
pelo
pagamento
da
conta
de
consumo, a cargo do efetivo consumidor.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que os demais argumentos deduzidos
pela apelante não se revelam próprios a infirmar a conclusão
exposta(art. 489, §1o, inciso IV2, CPC).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11o, do Código de Processo Civil, de 10% (dez por cento) para
15%(quinze por cento) do valor da causa, atualizado.

TÉRCIO PIRES

Relator
2 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.